Tribunal: TJDFT
Processo: 0714735-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO LÍCITA DO VEÍCULO FURTADO UTILIZADO NOS ASSALTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes; do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, todos em continuidade delitiva, conforme artigo 71, caput, do Código Penal, bem como do artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material com os crimes de roubo, na forma prevista no artigo 69, caput, do Código Penal.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando se apresenta em conformidade com os demais elementos do conjunto probatório.
3. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
4. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder dos apelantes gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca de sua origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.